Tribunal: TJMT
Processo: 1009039-97.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009039-97.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAIME FERNANDES - CPF: 650.335.901-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO. TEMA REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVIMENTO.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em percentual sobre valor exequendo em cumprimento provisório de decisão que deferiu tratamento médico para insuficiência renal aguda.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ocorrer suspensão do julgamento em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas em tramitação; e (
ii
) saber qual o critério adequado para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações relacionadas ao direito constitucional à saúde.

III. R
azões de decidir

3. A preliminar de suspensão do julgamento não merece acolhida, uma vez que a matéria se encontra definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, constituindo entendimento consolidado e de aplicação obrigatória.

4. Nas demandas de saúde pública, a prestação não se transfere ao patrimônio do requerente, não configurando proveito econômico no sentido tradicionalmente empregado pelo ordenamento processual.

5. O critério preferencial para arbitramento é a equidade, por aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

6. As alterações da Lei n. 14.365/2022 não modificam esta orientação, sendo inaplicável o § 8o-A do artigo 85 às demandas de saúde contra o Poder Público.

IV. D
ispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso provido para fixar honorários advocatícios em R$ 3.000,00 por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta pelo
Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alta Floresta que, nos autos de cumprimento provisório de decisão interlocutória, julgou extinto o feito com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor exequendo de R$ 70.783,20.

O processo originou-se de demanda na qual se pleiteou tratamento médico para insuficiência renal aguda, tendo sido deferida tutela antecipada determinando transferência do paciente para hospital com capacidade para tratamento dialítico contínuo. O cumprimento da medida foi efetivado com a transferência do requerente para Sinop, onde realizou o procedimento cirúrgico necessário.

Nas razões recursais, o Estado sustenta preliminarmente a suspensão do julgamento em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite n
este Tribunal
. No mérito, postula o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, subsidiariamente com base no efetivo proveito econômico obtido, estimado em R$ 1.000,00, em substituição ao percentual aplicado sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública contesta a possibilidade de fixação por equidade, invocando o Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça e defendendo a aplicação do artigo 85,
§
3o, do Código de Processo Civil.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar
-
Suspensão do
j
ulgamento

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Estado quanto à suspensão do julgamento em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em tramitação neste Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

A controvérsia central cinge-se ao critério adequado para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas ações em que se pleiteia prestações de saúde do Poder Público.

O recurso merece provimento.

Análise do critério de fixação dos honorários

A análise da questão demanda compreensão da natureza jurídica peculiar das demandas que versam sobre direito constitucional à saúde. Nestas ações, a decisão judicial de procedência é condenatória, determinando o cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento da terapêutica necessária.

Embora as prestações em saúde possuam conteúdo econômico mensurável, não se mostra adequado o arbitramento baseado no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia demandada. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do requerente, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido no sentido tradicionalmente empregado pelo ordenamento processual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
(Tema 1313)
no sentido de que o critério preferencial para arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do artigo 85,
§
8o, do Código de Processo Civil. Esta orientação decorre do reconhecimento de que o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante, tratando-se de
questão

im
portant
e
mas não essencial ao conflito jurídico.

A equidade constitui critério subsidiário de arbitramento que permite correção de valores excessivamente baixos ou altos e possibilita padronização adequada, especialmente nas demandas repetitivas. Os méritos deste critério residem na capacidade de evitar discrepâncias desproporcionais entre o trabalho advocatício desenvolvido e a remuneração correspondente.

As alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os
§§
6o-A e 8o-A no artigo 85 do Código de Processo Civil, não modificam esta conclusão. O
§
6o-A impede o uso da equidade exceto nas hipóteses expressamente previstas no
§
8o, categoria na qual se enquadram as ações de saúde pela natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

O
§
8o-A estabelece patamares mínimos para fixação equitativa, determinando como piso o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo do
§
2o. Contudo, sua interpretação sistemática permite concluir pela não incidência nas demandas de saúde contra o Poder Público.

A aplicação irrestrita do
§
8o-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria demasiadamente o Estado em área sensível onde os recursos já se mostram insuficientes. Em muitas situações, o valor elevado da prestação buscada imporia ao cidadão, premido por situação de doença grave, a escolha entre litigar com risco de sucumbência patrimonialmente ruinosa ou suportar a falta da prestação necessária.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais elevadas onera o Estado em setor onde a insuficiência dos recursos é notória. As ações judiciais buscam abertura de exceção na política pública para atender direito concreto à saúde, criando situação excepcional que reduz a capacidade de custear atenção à saúde para o restante da coletividade. Esta situação seria agravada pela imposição de honorários proporcionalmente elevados.

Fixação do valor dos honorários

Para fixação equitativa dos honorários, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do
§
2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Considerando o grau de zelo profissional demonstrado na condução do processo, o lugar de prestação do serviço na Comarca de Alta Floresta, a natureza e importância da causa relacionada ao direito fundamental à saúde, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para efetivação da tutela jurisdicional, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025